Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. E-COMMERCE – MERCADO LIVRE E MERCADO.PAGO.COM. ENTREGA DO PRODUTO VENDIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - RELAXAMENTO DO DEVER IMPOSTO CONTRATUALMENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da petição inicial ou réplica. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por tal motivo, deixo de analisar a alegação constante do item 12 do recurso inominado (ID Num. 13287378 - Pág. 5), pois ventilada somente por ocasião do recurso.
2. Nos termos do art. 14 e seu § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se provar a culpa exclusiva do consumidor.
3. No caso dos autos, a autora utilizou a plataforma MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. para efetuar a venda de notebook da marca Apple MacBook Pro, ano 2011 pelo valor de R$ 2.500,00. Narrou a recorrente que após as tratativas com o comprador houve o recebimento da confirmação de venda do produto através do e-mail mercadolivre@mail.com. Afirmou que somente após o envio do produto e o não recebimento de qualquer pagamento, constatou que teria sido vítima de uma fraude.
4. Restou comprovada a fraude praticada por terceiro que, para confirmar a venda do produto, utilizou-se de e-mail parecido com o da recorrida, porém, emitido de domínio diverso (ID Num. 13287340 - Pág. 1).
5. Depreende-se da narrativa dos fatos e das provas colacionadas aos autos que a consumidora relaxou no dever de cautela ao enviar o produto vendido sem antes verificar na área reservada ao vendedor o efetivo pagamento, apesar de a recorrente expressamente advertir em suas plataformas a necessidade de confirmar o pagamento por este meio antes de enviar o produto.
6. Consta a seguinte informação no Mercado Pago: “Nunca confirmaremos um pagamento por telefone, nunca! Quando o dinheiro for aprovado na sua conta, avisaremos por e-mail. Por isso, antes de entregar o produto sempre confirme se o valor está aprovado na sua conta do MercadoPago, a partir de Recebimentos”.
7. Assim, tendo a consumidora negligenciado os mecanismos de segurança oferecidos pelo site, não há como imputar a responsabilidade pelo insucesso na operação de venda feita à empresa recorrente, pois o envio da mercadoria negociada foi realizado sem se cercar dos cuidados recomendados pela plataforma de venda.
8. Este tem sido o entendimento desta Turma Recursal em casos análogos, como no acórdão no 1162626 de minha relatoria e publicado no DJE em 10/04/2019 e no acórdão no 1215924, relator Juiz Carlos Alberto Martins Filho e publicado no DJE em 22/11/2019.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.